Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME DE DOWN. DIREITO À EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ACOMPANHAMENTO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR ESCOLAR. NECESSIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEI No 13.146/2015. DEVER DO ESTADO DA FAMÍLIA E DA SOCIEDADE.
1. A Constituição Federal determina ser dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação (CF, arts. 6o; 205 e 227, caput).
2. Essa atribuição, portanto, não é exclusiva do Poder Público, mas também da família e da sociedade, que devem promover o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Da mesma forma, o art. 27 da Lei no 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) preconiza ser a educação um direito da pessoa com deficiência, cuja implementação compete ao Estado, à família, à comunidade escolar e à sociedade.
3. O acompanhamento de profissional especializado/monitor escolar para adequar e promover o desenvolvimento da criança atende aos princípios do seu melhor interesse e da dignidade da pessoa humana.
4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios conhecido e parcialmente provido.